Tribunal: STF
Processo: RHC 55064
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - PARALISAÇÃO, POR TEMPO INDEFINIDO, DE
PROCESSO-CRIME, APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA
SIMPLES ESCLARECIMENTO DA FOLHA PENAL DE UM DOS CO-REUS.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE, EMBORA PROCEDENTE, FICOU
SUPERADO CO A PROLAÇÃO DE SENTENÇA FINAL PELO JUÍZO DE 1 GRAU.
RECURSO EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.